Tribunal: TJMT
Processo: 1018602-44.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018602-44.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS BRITO LEMES - CPF: 036.721.321-44 (APELANTE), VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 058.334.591-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de
1
(um)
ano, 3
(três)
meses e 5
(cinco)
dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §

13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha.

O recorrente requer a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, sob alegação de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal configura
bis in idem
, impondo a exclusão desta na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolida orientação no Tema Repetitivo no 1.197 no sentido de que a aplicação conjunta da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, com a agravante do art. 61, II, “f”, não configura
bis in idem,
por se
tratarem
de circunstâncias diversas que incidem autonomamente sobre a infração penal.

Precedentes do STJ confirmam que a referida cumulação é legítima, pois a qualificadora protege a mulher por razões de gênero, enquanto a agravante recai sobre a prevalência das relações domésticas, inexistindo duplicidade punitiva.

A jurisprudência do TJMT alinha-se à orientação do STJ, reconhecendo a possibilidade de aplicação conjunta das normas quando pautada em fundamentos autônomos.

Não há violação aos princípios constitucionais da individualização da pena ou da vedação ao
bis in idem
, pois a distinção das circunstâncias impede sobreposição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cumulação da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal com a agravante do art. 61, II, “f”, não configura
bis in idem,
por incidirem sobre aspectos distintos da conduta. 2. A aplicação conjunta das normas observa os princípios da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem,
desde que fundamentada em circunstâncias autônomas.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018602-44.2022.8.11.0042

APELANTE: JONAS BRITO LEMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONAS BRITO LEMES

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher d
a Comarca de
Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no
art. 129, § 13, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
(ID
325529941
).

O apelante sustenta que

houve
indevida dupla valoração de idêntica circunstância fática

ao reconhecer a incidência da
referida
agravante
.

Requer o provimento do recurso para
readequar a
dosimetria da pena

(ID
325529954
).

Em contrarrazões, a i.
26
a Promotoria
de
Justiça Criminal
de Cuiabá/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

325529957
).

Nessa instância superior, a i.
13
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
(ID
331125361
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Conforme apurado, o denunciado JONAS BRITO LEMES e a vítima Viviane Rodrigues de Oliveira conviveram maritalmente por cerca de 3 (três) anos, e não possuem filhos em comum. Na época dos fatos estavam separados há 5 (cinco) meses.

Certo dia, JONAS convidou Viviane para irem em uma festa, porém, a vítima não aceito ir. Contudo, no dia da festa, a vítima mudou de ideia e resolveu aceitar o convite, combinando de encontrar o indiciado e uma amiga em sua residência.

No dia 15.04.2023, por volta das 22h45m, o denunciado chegou na residência da vítima, localizada na avenida Integração 03, Lote 05, bairro Pedra 90, Cuiabá-MT, aparentando ter consumido bebidas alcóolicas, ao vê-la arrumada, iniciou uma discussão questionando o motivo de ter decidido ir
a
festa. Ato contínuo, JONAS se exaltou e passou a agredir Viviane, jogando-a contra parede e apertando seu pescoço, esganando-a, causando as lesões demonstradas no laudo pericial N.o 1.1.02.2022.010044-01 (ID. 105457696).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JONAS BRITO LEMES como incurso no art. 129, §13, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com implicações na Lei no 11.340/2006 06
.
”
(ID 325529891)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Jonas Brito Lemes
nas sanções do art. 129, § 13,
c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006,

fixando-lhe a
pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime aberto
.

Irresignado, o apelante requer
a exclusão da circunstância agravante na dosimetria da pena, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
.

Pois bem.

A tese defensiva, todavia, não mais encontra respaldo no entendimento jurisprudencial vigente, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.197, consolidou orientação no sentido
de que
“a aplicação
da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem’”
.

Não há, portanto, duplicidade na valoração do mesmo elemento fático, uma vez que se
trata
de circunstâncias diversas que incidem sobre a infração penal e justificam o tratamento jurídico conferido.

A qualificadora do art. 129, § 13 tem por objetivo conferir proteção reforçada à integridade física da mulher vítima de violência, quando o delito envolve menosprezo ou discriminação à sua condição feminina.

Já a agravante prevista no art. 61, II, “f”
decorre da maior reprovabilidade da conduta no âmbito das relações domésticas
ou familiar
, especialmente porque, no caso concreto, a vítima era ex-companheira do réu, o que legitima sua incidência na dosimetria.

Em decisões recentes, o c. STJ vem reiterando essa orientação:

“(...)

esta
Corte Superior, em recentes decisões monocráticas, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art.

129,§ 13, ambos do CP, não configura bis in idem, na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima.”
(STJ - REsp n. 2.110.478/MG
-
Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
- 3.9.2024;
HC n
o
939.472/SP
-
Rel. Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
– 23.8.2024
; REsp n
o
2.148.905/SP
-
Rel. Ministro Reynaldo Soares
da
Fonseca
– 1.7.2024
;
REsp n
o
2.120.358/MG
-
Rel. Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro
– 14.6.2024
)

Esse entendimento encontra ressonância em
precedentes contemporâneos
deste
eg
. Tribunal:

“
A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode incidir cumulativamente com o crime do art. 129, §13o, desde que fundamentada em circunstância autônoma, como a coabitação, sem configurar bis in idem.”
(TJMT – AP N.U 1005940-25.2023.8.11.0006 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte -
Terceira Câmara Criminal – 7.11.2025)

“É legítima a aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, § 13, e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não configurando bis in idem.”
(TJMT – AP N.U 1008994-22.2022.8.11.0042 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
- Segunda
Câmara Criminal – 10.10.2025)

Além disso, não há violação aos princípios da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem,
ao contrário, a sentença observou corretamente a individualização ao valorar separadamente cada circunstância pertinente, aplicando-as de forma proporcional e sem qualquer duplicidade ou sobreposição indevida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025